Tribunal: TJDFT
Processo: 0719361-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Revisão criminal. Prescrição da pretensão punitiva declarada pelo juiz da execução. Falta de interesse de agir.
Declarada a prescrição retroativa da pretensão punitiva da condenação pelo juiz da execução penal, não se admite revisão criminal só para que seja retirado o nome do requerente do sistema do Tribunal e que não conste seu nome na folha de antecedentes penais. Deverá ele, para tal fim, valer-se da via adequada. Revisão criminal não admitida.